Tribunal: STF
Processo: RE 603188
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. LEI 11.722/95. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 


1. A relativização da coisa julgada é medida excepcional dependente de previsão legal, como ocorre na ação rescisória e revisão criminal, sendo vedado ao Poder Judiciário conferir aumento aos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, máxime quando a majoração foi rejeitada em decisão transita (Súmula 339 do STF, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 




2. In casu, houve decisão em controle difuso de constitucionalidade onde esta Corte, quando do julgamento do RE 258.980 da Relatoria do Ministro Ilmar Galvão, reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 7º da Lei 11.722/95 do Estado de São Paulo. 




3. A decisão de inconstitucionalidade em controle difuso não abarca outra pretensão recursal, nas hipóteses em que há decisão de mérito com trânsito em julgado quando do reconhecimento da inconstitucionalidade. 




4. Agravo regimental improvido.